Tribunal: STJ
Processo: 0006166-92.2020.8.16.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667220 - PR
(2024/0214589-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO SOBRADIEL FERREIRA - PR019016
FERNANDO AUGUSTO DIAS - PR046529
LUCAS SCARPINI FAJARDO - PR109420
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: OLIVIO RAMIRO MENEGATE
INTERES.
: VANDERLEI SECATO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIV IL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial e deu provimento ao recurso especial, com manutenção da verba
honorária, em razão da incidência da coisa julgada e da impossibilidade de
exclusão dos honorários na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na conclusão
do acórdão e na certidão de julgamento, que registraram “negado provimento”,
quando o voto e a ementa decidiram pelo conhecimento do agravo e pelo
provimento do recurso especial, com manutenção da verba honorária.
Documento eletrônico VDA56446277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: daa5be0e-dee5-4cf4-9026-1d08c9e90c03

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatada a divergência entre o
e a parte conclusiva do
voto/ementa
configura-se erro material sanável por embargos de
acórdão/assentamentos,
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Há erro material quando a conclusão do acórdão e os
Tese de julgamento:
assentamentos registram ‘negado provimento’, em divergência com o voto e a
ementa que conhecem do agravo e dão provimento ao recurso especial, mantendo
os honorários”.
Código de Processo Civil, arts. 502 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: daa5be0e-dee5-4cf4-9026-1d08c9e90c03

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667220 - PR
(2024/0214589-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO SOBRADIEL FERREIRA - PR019016
FERNANDO AUGUSTO DIAS - PR046529
LUCAS SCARPINI FAJARDO - PR109420
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: OLIVIO RAMIRO MENEGATE
INTERES.
: VANDERLEI SECATO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIV IL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial e deu provimento ao recurso especial, com manutenção da verba
honorária, em razão da incidência da coisa julgada e da impossibilidade de
exclusão dos honorários na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na conclusão
do acórdão e na certidão de julgamento, que registraram “negado provimento”,
quando o voto e a ementa decidiram pelo conhecimento do agravo e pelo
provimento do recurso especial, com manutenção da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55622375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:01:06
Código de Controle do Documento: 88c7c3d8-f5d4-4a2d-92fc-915a8fe117e2

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Constatada a divergência entre o
e a parte conclusiva do
voto/ementa
configura-se erro material sanável por embargos de
acórdão/assentamentos,
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
“1. Há erro material quando a conclusão do acórdão e os
Tese de julgamento:
assentamentos registram ‘negado provimento’, em divergência com o voto e a
ementa que conhecem do agravo e dão provimento ao recurso especial, mantendo
os honorários”.
Código de Processo Civil, arts. 502 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 932-941, que
examinou agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, reconheceu ofensa à coisa julgada, à luz do
do CPC e, ao
art. 502
final, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para prover a
apelação e manter a verba honorária fixada no IDPJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 930-931):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA À
COISA JULGADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado na fase de cumprimento de sentença de ação monitória;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o incidente sem resolução
de mérito por abandono da causa e condenou a autora ao pagamento das custas e de
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa;
Documento eletrônico VDA55622375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:01:06
Código de Controle do Documento: 88c7c3d8-f5d4-4a2d-92fc-915a8fe117e2

4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve o afastamento
dos honorários no incidente por ausência de previsão legal e inexistência de coisa
julgada sobre a matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento, na fase de
cumprimento de sentença, da condenação em honorários fixada no processo de
conhecimento violou os arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 do CPC por ofensa
à coisa julgada e à eficácia preclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a incidência da coisa julgada (art. 502 do CPC) e a
impossibilidade de excluir, em cumprimento de sentença, honorários arbitrados na
decisão de conhecimento após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria já
estabilizada e insuscetível de modificação na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial provido.
1. Incide o
do CPC para impedir a exclusão, na
Tese de julgamento:
art. 502
fase de cumprimento de sentença, de honorários sucumbenciais fixados no processo
de conhecimento após o trânsito em julgado.
CPC, arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,
Dispositivos relevantes citados:
523 §1, 85 §§1, 2.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve erro material,
porque o acórdão e a certidão de julgamento consignaram que foi negado
provimento ao recurso, quando o voto e a ementa decidiram pelo provimento do
agravo em recurso especial e do recurso especial, mantendo a verba honorária.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro
material apontado, retificando o acórdão conforme o voto condutor.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme a
certidão de fl. 951.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55622375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:01:06
Código de Controle do Documento: 88c7c3d8-f5d4-4a2d-92fc-915a8fe117e2

Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente à
conclusão do julgamento ficou registrada, no acórdão e no termo, como de
“negado provimento”, quando o voto e a ementa decidiram pelo provimento do
agravo e do recurso especial, com manutenção da verba honorária.
Como visto, no acórdão embargado o voto concluiu de forma expressa
pelo conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso especial, com
manutenção dos honorários, enquanto a conclusão registrada no acórdão e no
termo de julgamento indicou, por equívoco, “negado provimento”.
Assim, há erro material em relação à conclusão do acórdão e ao termo de
julgamento, que enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos para analisar a questão
da correção do erro material consistente na divergência entre o
e a
voto/ementa
conclusão do
de julgamento, a fim de que conste, corretamente, que
acórdão/termo
o agravo foi conhecido e o recurso especial provido, com manutenção da verba
honorária fixada no processo de conhecimento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir o
erro material, fazendo constar, na parte conclusiva do acórdão e nos
assentamentos, que o agravo foi conhecido e o recurso especial provido, com
manutenção, em favor da recorrente, da verba honorária fixada nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55622375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:01:06
Código de Controle do Documento: 88c7c3d8-f5d4-4a2d-92fc-915a8fe117e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.667.220 / PR
Número Registro: 2024/0214589-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001183520118160077
00008990320248160077
00061669220208160077
1183520118160077
23202820248160077 61669220208160077 8990320248160077
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS : EUGÊNIO SOBRADIEL FERREIRA - PR019016
FERNANDO AUGUSTO DIAS - PR046529
LUCAS SCARPINI FAJARDO - PR109420
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: OLIVIO RAMIRO MENEGATE
INTERES.
: VANDERLEI SECATO
Documento eletrônico VDA56426688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: a47a492a-ba91-4b71-a96c-0689aa00a6ba

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ADVOGADOS
: EUGÊNIO SOBRADIEL FERREIRA - PR019016
FERNANDO AUGUSTO DIAS - PR046529
LUCAS SCARPINI FAJARDO - PR109420
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - PR039849
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: OLIVIO RAMIRO MENEGATE
INTERES.
: VANDERLEI SECATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: a47a492a-ba91-4b71-a96c-0689aa00a6ba